Tribunal: CARF
Processo: 13502.900149/2012-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.900149/2012-23
RESOLUÇÃO
3002-000.458 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIBRAFÉRTIL COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILIZANTES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem adote as providências solicitadas, nos
termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Felipe de Rezende
Martins Sardinha, Gisela Pimenta Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Renato Câmara Ferro Ribeiro
de Gusmão (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 565
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.458 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900149/2012-23
2
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório
eletrônico proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Camaçari -
DRF/CCI que reconheceu parte do crédito pleiteado e homologou parcialmente a
compensação declarada pela contribuinte, cujas conclusões encontram-se no
Parecer DRF/CCI/SAORT no 008/2012 (fls.
127/134).
O direito creditório em discussão se origina de pedido de ressarcimento de
crédito da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
apurado no regime não-cumulativo – Mercado Externo relativo ao 2o trimestre de
2007, no valor de R$49.026,97, utilizado pela interessada na compensação de
débitos.
A autoridade fiscal, após análise da farta documentação apresentada pela
contribuinte, deferiu o direito creditório no valor de R$28.020,32 e homologou
parcialmente a compensação declarada.
Cientificada do Despacho Decisório, a interessada apresenta Manifestação de
Inconformidade, sendo esses os pontos de sua irresignação, em síntese:
1. Com o fito de ter seu pleito de ressarcimento analisado pela Receita Federal,
impetrou Mandado de Segurança registrado sob o no 16156-09.2011.4.01.3300,
cuja liminar proferida em 26/04/2011 lhe foi favorável, sendo surpreendida com o
deferimento parcial do pedido por parte da DRF/Camaçari;
2. De acordo com o entendimento do Fisco, a manifestante não poderia se
apropriar de créditos nas aquisições e aluguéis de alguns bens e de alguns
materiais utilizados como insumos, principalmente no que se refere à soda
cáustica;
3. Quanto à embalagem big bag descartável, a realidade do processo produtivo da
empresa foi desconsiderada, pois a utilização de embalagens está estritamente
vinculada à proteção e conservação das características fundamentais do
fertilizante produzido quando do seu transporte para o comprador;
Original Processo 13502.900149/2012-23 Acórdão n.o 15-43.536 DRJ/SDR Fls. 3 3
4. Em outro Parecer DRF/CCI/SAORT, o auditor admitiu o crédito sobre a aquisição
de saco 81X60 16X32, sendo o equívoco no presente caso motivado pelos nomes
utilizados pelos seus fornecedores, “sacos”, “big bags” e “saco valvulado”, que
apresentam, na sua essência, características e objetivos idênticos, estando a única
diferença no tamanho, o que se comprova pela simples análise das fotos anexadas
no Anexo 04;
5. Inexiste, portanto, hipótese de embalagens utilizadas como apoio ao transporte
de produtos pela interessada, caso que apenas se confirmaria se embalagens
menores contendo fertilizante fossem transportadas agrupadas em embalagens
maiores;
Fl. 566
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.458 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900149/2012-23
3
6. A comercialização de fertilizantes em embalagens de diferentes tamanhos é
exigência do setor econômico em que atua a manifestante, tendo a RFB inclusive
já se manifestado no sentido de reconhecer a existência de diferentes tamanhos
de embalagem para fertilizantes, sem que com isso se questione o papel por ela
exercido ou a própria classificação fiscal do produto;
7. O big bag é utilizado para acondicionar o seu produto final, mantendo com esse
contato direto, não havendo entre o fertilizante e o big bag qualquer outra
embalagem, e sua utilização não pode ser dispensada, inclusive por questões de
segurança ambiental;
8. Após relacionar os centros de custo cadastrados no departamento industrial,
responsável pela produção de fertilizantes, afirma ter direito aos créditos do PIS e
da Cofins sobre pagamentos realizados em face de serviços utilizados e aquisição
de peças de reposição e manutenção, independentemente do centro de custo em
que estejam contabilizados, tendo em vista que todos eles apresentam estrita
relação com o seu processo produtivo;
9. Para apurar as glosas dos créditos do PIS e da Cofins, o auditor tomou por base
a segregação contábil por centros de custo, o que não encontra respaldo na
legislação, pois exige-se a análise da relação intrínseca do serviço com a atividade
fim da empresa, e a conseqüente caracterização do serviço como insumo;
10. Em face da complexidade e da especialidade do seu processo produtivo, não
raras são as vezes em que há contratação de um prestador para a realização de
serviços em mais de uma etapa do processo, e, nessas hipóteses, em que não há
forma de individualização dos boletins de medição, há a utilização do centro de
custo “manutenção” (4011608);
11. Como ilustração, descrevem-se os serviços relativos a algumas notas fiscais
cuja apropriação de crédito foi glosada pelo auditor, restando evidenciada a
coerência da contabilização do dispêndio com os serviços apontados no centro de
custo 401608 – manutenção;
12. Cita Soluções de Consulta e de Divergência publicadas pela RFB, bem como
julgado do CARF, que confirmam a possibilidade de apropriação de créditos do PIS
e da Cofins relativos a gastos com serviços de manutenção em máquinas e
equipamentos aplicados no processo produtivo;
13. A segregação contábil por centros de custo também fundamentou a glosa dos
valores informados no DACON como “outras operações com direito a crédito”,
que se referem, conforme mencionado pelo próprio parecer que lastreou o
Despacho Decisório, a peças de reposição e manutenção;
Original Processo 13502.900149/2012-23 Acórdão n.o 15-43.536 DRJ/SDR Fls. 4 4
14. Conclui-se que, pela sua natureza, as peças foram consideradas como
passíveis de apropriação dos créditos das referidas contribuições, e não se
percebe questionamento sobre a existência de notas fiscais a sustentar a
contabilização dos valores correspondentes;
Fl. 567
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.458 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900149/2012-23
4
15. O auditor optou por reconhecer o direito da interessada à apropriação de
crédito sobre as peças, e outra não poderia ser sua atitude, tendo em vista a
evidente essencialidade das peças de reposição e manutenção cujas despesas
originaram o crédito, tendo fundamentado a glosa apenas no frágil argumento de
segregação dos valores por centro de custo, o que não encontra respaldo na lei,
pois exige-se que o custo seja analisado de modo individualizado, permitindo-se o
julgamento de sua participação direta, ou não, no processo produtivo da
empresa;
16. Quanto à locação de máquinas e equipamentos, o auditor glosou os créditos
por entender que, devido à incidência do ISS em determinadas notas fiscais, não
estaria caracterizado o negócio jurídico de locação, mas sim a prestação de
serviço, não ensejando direito ao crédito;
17. Ao contrário do que crê o auditor, as notas fiscais decorrem efetivamente de
contratos firmados cujo objeto é a locação de máquinas e equipamentos, nos
quais houve a cessão de mão de obra especializada para operá-los, fato este que
ensejou a incidência do ISS;
18. Da simples análise dos contratos firmados e das notas fiscais emitidas,
constata-se que, mesmo nos casos em que há disponibilização pelo locador da
mão de obra necessária, a interessada adquire temporariamente a posse direta
do equipamento, tendo total gestão sobre ele e inclusive responsabilizando-se
pelo resultado de sua utilização;
19. O operador do equipamento deve seguir as ordens da interessada, que define
unilateralmente quando e como utilizá-lo, e, desta sorte, a sua existência não
desnatura o contrato como sendo de locação, consoante já decidiu o STF em
análise acerca da incidência do ISS;
20. Se por equívoco das locadoras houve destaque e recolhimento do ISS sobre a
totalidade dos valores contidos nos documentos fiscais, o fato em nada altera a
natureza jurídica da operação, muito menos o seu direito ao creditamento do PIS
e da Cofins;
21. Não há motivos para a vedação à apropriação de tais créditos, pois atendeu
aos dois requisitos previstos no inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e
no 10.833, de 2003, quais sejam, que o imóvel, máquina ou equipamento locado
seja utilizado na atividade da empresa e que a contraprestação pelo aluguel seja
pago a pessoa jurídica;
22. Grande parte dos contratos de locação firmados refere-se a equipamentos
que realizam o transporte entre as unidades produtivas da interessada, dentro do
mesmo estabelecimento fabril, na forma de transporte de matéria prima dos
centros de custo para o processo de acidulação, para transformação em
fertilizante em pó, e transporte de fertilizante em pó para o processo de
granulação, no qual ocorrerá a transformação em fertilizante em grão;
Fl. 568
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.458 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900149/2012-23
5
23. Da breve análise do processo produtivo da empresa, verifica-se que as
máquinas e equipamentos, bem como os serviços específicos de mão de obra
utilizados, são imprescindíveis para a continuidade do seu processo produtivo,
enquadrando-se no conceito de insumo adotado pela RFB;
Original Processo 13502.900149/2012-23 Acórdão n.o 15-43.536 DRJ/SDR Fls. 5 5
24. Ao analisar a apropriação de crédito sobre dispêndios com armazenagem e
fretes, o auditor glosou valores relativos exclusivamente a serviços aduaneiros
incorridos pela importação de rocha fosfática, matéria prima indispensável ao
processo produtivo da empresa, considerando-os incompatíveis com o inciso IX
do artigo 3o da Lei no 10.833, de 2003;
25. Porém, equivoca-se o auditor, pois a interessada toma os serviços atrelados
ao desembaraço aduaneiro, essenciais e inerentes a qualquer procedimento de
despacho aduaneiro, contabilizando-os como custo incorrido;
26. O auditor desconsiderou, também, a metodologia prevista em lei para
tributação das operações de importação pelo PIS e pela Cofins, cuja base de
cálculo é o valor aduaneiro, assim, entendido necessariamente como todos os
gastos incorridos até o completo desembaraço do item importado, razão pela
qual essa despesa aduaneira comporá a base de cálculo das referidas
contribuições, em função do artigo 7o da Lei no 10.865, de 2004;
27. O § 1o do artigo 15 da Lei no 10.865, de 2004, permite a apropriação de
crédito do PIS e da Cofins incorridos no desembaraço aduaneiro;
28. Em relação aos bens do ativo imobilizado, as exclusões feitas pelo auditor
decorreram do fato de ele entender que o direito ao crédito deveria ser
postergado para setembro de 2007, por ter sido o primeiro mês em que houve a
efetiva imobilização das aquisições, mas o § 14 do artigo 3o da Lei no 10.833, de
2003, em momento algum determinou que o nascimento do direito ao crédito se
dá com a efetiva imobilização das aquisições, mas apenas definiu a quantidade de
parcelas mensais em que o crédito do PIS e da Cofins deverá ser recuperado;
29. O direito ao crédito nasce efetivamente com a aquisição do bem,
independentemente do prazo efetivo de depreciação ou amortização, não sendo
razoável a interpretação dada pelo auditor ao considerar que o direito ao crédito
inicia-se com a incorporação dos bens ao ativo imobilizado;
30. Também não merece prosperar o entendimento do auditor de que os valores
se referem a aquisições utilizadas exclusivamente no tratamento e manutenção
das estações de água, pois, conforme já esclarecido, alguns itens, em face de sua
característica e aplicabilidade em qualquer unidade produtiva da manifestante,
são contabilizados nos centros de custo “mãe”, cuja alocação posterior é
determinada através de ordem de serviço, apresentando, como forma de
exemplificativa, itens cujos créditos foram glosados e que são comprovadamente
de utilização exclusiva na manutenção do seu processo produtivo;
Fl. 569
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.458 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900149/2012-23
6
31. Após contestar especificamente os itens glosados, a manifestante faz uma
análise sobre o conceito de insumos para fins de apropriação dos créditos de PIS e
de Cofins, ressaltando que todos os bens e serviços cujas aquisições foram
glosadas estão inseridos em tal conceito e são de extrema importância para sua
atividade empresarial;
32. A tentativa de equiparação do conceito do IPI com o do PIS e da Cofins não é
plausível, tratando-se de tributos de materialidade absolutamente distinta,
conforme doutrina e jurisprudências do CARF e do Judiciário que transcreve;
33. O conceito de insumo aplicável ao PIS e à Cofins deve ser o mesmo aplicável
ao imposto de renda, visto que, para se auferir lucro, é necessário antes se obter
receita;
Original Processo 13502.900149/2012-23 Acórdão n.o 15-43.536 DRJ/SDR Fls. 6 6
34. Por fim, requer a produção de todos os meios de prova, bem como, caso se
entenda necessária, a realização de diligência, além de requerer a realização de
perícia, indicando seu perito e formulando quesitos.
A contribuinte impetrou o Mandado de Segurança no 1006998-88.2017.4.01.3400
contra o Coordenador Geral de Contencioso Administrativo e Judicial – Cocaj e o
Subsecretário de Tributação e Contencioso da Receita Federal do Brasil, tendo
sido exarada decisão deferindo liminar “para determinar à autoridade impetrada
que proceda à distribuição, análise e decisão das Manifestações de
Inconformidade (...) no prazo total de 90 (noventa) dias”, da qual os impetrados
foram cientificados em 17/07/2017.
Em 01/08/2017 o presente processo foi encaminhado a esta Turma de
Julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso voluntário apresentado em face do acórdão da DRJ que julgou
parcialmente o pedido de ressarcimento de crédito do PIS/PASEP, relativo ao relativo ao 2o
trimestre de 2007.
Diante do pedido formulado pela recorrente proponho a conversão do julgamento
em diligência, para que a unidade de origem adote as seguintes providências:
a) Com base no Parecer Normativo Cosit no 5/2018 e no entendimento consolidado sobre
os critérios de essencialidade e relevância, conforme definido pelo Superior Tribunal de Justiça no
Fl. 570
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.458 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.900149/2012-23
7
julgamento do REsp no 1.221.170 e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) na Nota
SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, proceda à reanálise de todos os bens e serviços glosados
pela Fiscalização neste processo, ressalvando-se apenas as glosas já revertidas na decisão
recorrida e aquelas que não foram objeto do Recurso Voluntário.
b) Analise os documentos constantes dos autos e, se necessário, intime a recorrente para
apresentar os documentos e informações indispensáveis à elucidação da matéria;
c) Elabore relatório conclusivo acerca da extensão do direito creditório reconhecido,
cientifique a recorrente dos resultados apurados e conceda-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para
manifestação. Após esse procedimento, os autos deverão retornar a este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais para o prosseguimento do julgamento.
Diante do exposto, determino a conversão do julgamento em diligência.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 571
DF CARF MF
Original